Tribunal: TJSP
Processo: 2017486-37.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Justiça gratuita – Agravante que recebe mensalmente rendimentos suficientes para prover suas necessidades básicas mensais – Situação econômica autorizadora do beneficio da gratuidade da justiça – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001050294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2017486-37.2018.8.26.0000, da Comarca de Nazaré Paulista, em que é agravante
TEREZINHA APARECIDA PINHEIRO, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 30 de dezembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017486-37.2018.8.26.0000 - Nazaré Paulista 2/2
AGRAVANTE: TEREZINHA APARECIDA PINHEIRO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 147403
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Justiça gratuita
Agravante
que recebe mensalmente rendimentos suficientes para prover suas
necessidades básicas mensais Situação econômica autorizadora
do beneficio da gratuidade da justiça Agravo provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que indeferiu
os benefícios da justiça gratuita à exequente.
Sustenta a recorrente, em síntese, não ter como arcar com as custas
processuais.
É O RELATÓRIO.
É caso de atender-se ao reclamo recursal.
Em que pese o convencimento contrário do MM. Juiz a quo, fato é que,
no caso, a agravante é servente de escola junto à Prefeitura de Nazaré Paulista e, como
visto no seu demonstrativo de pagamento (fls. 13 deste recurso), não tem rendimentos
consideráveis, tudo a indicar que a mesma encontra-se em situação econômica autorizadora
da concessão a ele do quanto busca neste agravo.
Nestes termos, DOU PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator